Tribunal: TCU
Processo: 038.380/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades ocorridas em concorrência que teve por objeto a permissão para prestação dos serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias no Porto Seco de Anápolis/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, que nesta fase cuida da apreciação de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 909/2022-TCU-Plenário , que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1323/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração por adimplir os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 do RITCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar a embargante da presente decisão.